Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709418-41.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH CHAVES MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. A agravante sustenta que seu salário é comprometido por diversas operações financeiras, o que, no momento, lhe impede de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Alega que o que lhe sobra mensalmente, somado aos rendimentos de seu cônjuge, é insuficiente para o custeio das despesas ordinárias. Sustenta que a negativa do benefício impede o acesso à jurisdição, diante da determinação de recolhimento de custas, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal e o provimento do agravo para deferir a gratuidade de justiça, assim como a tutela antecipada requerida na petição inicial. Sem preparo. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural tem direito à gratuidade de justiça quando insuficientes os recursos para arcar com as despesas do processo. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), cabendo à parte contrária ou ao juízo, mediante elementos concretos, ilidir tal presunção. A 3a Turma Cível deste Tribunal possui entendimento no sentido de que "ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe" (Acórdão 2089063, 0702712-42.2025.8.07.9000, Rel. Des. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a Turma Cível, j. 05/02/2026, DJe 24/02/2026). No caso dos autos, a agravante demonstrou que, embora tenha salário bruto superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o valor líquido recebido é de pouco mais de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), valor este que é condizente com a declaração de hipossuficiência juntada aos autos. Cumpre observar que “A aferição da hipossuficiência não se limita ao critério objetivo de renda, devendo considerar encargos efetivos e circunstâncias concretas que comprometam a capacidade financeira, conforme art. 99, § 2o, CPC. 4. A Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal recomenda análise do nível de endividamento e despesas essenciais, o que se mostra compatível com o princípio do acesso à justiça.” (Acórdão 2096606, 0743815-63.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 11/03/2026.) Presentes, portanto, a probabilidade do direito — diante da hipossuficiência demonstrada no caso concreto — e o perigo de dano, consubstanciado no risco de extinção do processo por falta de recolhimento de custas, com consequente prejuízo ao acesso do agravante à jurisdição. Por fim, incabível a análise do pedido de antecipação de tutela formulado na petição inicial, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 12 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora